Tribunal: TJPA
Processo: 0805382-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805382-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: SALES & MARTHA INDUSTRIA EIRELI - EPP, JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA, CARMEN LUCIA SALES MARTHA, ALEX DO CARMO SALES MARTHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805382-42.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: CLISTENES DA SILVA VITAL

EMBARGADOS: SALES & MARTHA INDUSTRIA EIRELI – EPP, JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA, CARMEN LUCIA SALES MARTHA, ALEX DO CARMO SALES MARTHA

ADVOGADO: JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I - Embargos de declaração opostos pelo Banco do Estado do Pará S/A contra acórdão que manteve a decisão interlocutória determinando a aplicação de juros remuneratórios de 12% ao ano em execução de título de crédito.

II - O embargante alega omissão e erro, afirmando que o acórdão não diferenciou adequadamente entre juros de mora e juros remuneratórios e aplicou incorretamente a taxa de 12% ao ano, contrariando o pactuado.

III -
O acórdão embargado aplicou a jurisprudência do STJ, explicitando os motivos e fundamentos que pautou-se o julgado.

IV - Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verificou no presente caso, configurando apenas inconformismo do embargante.

V - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805382-42.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: CLISTENES DA SILVA VITAL

EMBARGADOS: SALES & MARTHA INDUSTRIA EIRELI – EPP, JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA, CARMEN LUCIA SALES MARTHA, ALEX DO CARMO SALES MARTHA

ADVOGADO: JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0805382-42.2021.8.14.0000, interposto em face de decisão interlocutória que determinou a apresentação de cálculo atualizado referente à execução com a aplicação de juros remuneratórios no patamar de 12% ao ano. Como parte embargada temos ALES & MARTHA INDUSTRIA EIRELI – EPP e outros.

O acórdão que julgou o agravo de instrumento, sendo a decisão ora embargada, manteve o
decisum do
juízo singular, o qual voltou-se o recorrente, por meio do agravo de instrumento.

O embargante alega omissão e equívoco no acórdão embargado, afirmando que este não diferenciou adequadamente entre juros de mora e juros remuneratórios, e que o limite de 12% ao ano previsto na legislação aplicável às Cédulas de Crédito Industriais foi incorretamente aplicado. Defende que o título de crédito inadimplido prevê juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% sobre o saldo devedor e juros remuneratórios de 4% ao ano, os quais deveriam ser respeitados. Alega que a decisão agravada modificou indevidamente o título de crédito ao excluir os juros remuneratórios após o ajuizamento da execução, limitando-se apenas aos juros de mora. Requer, portanto, a correção dessa omissão e equívoco para que sejam mantidos os encargos contratuais originalmente pactuados.

Foram apresentadas contrarrazões pelos embargados, argumentando que o acórdão embargado enfrentou de maneira adequada todas as questões suscitadas pelo embargante e que os presentes embargos de declaração são meramente protelatórios. Defendem a inexistência de omissão ou equívoco de direito, afirmando que a decisão embargada está em conformidade com a jurisprudência e fundamentos aplicáveis.

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805382-42.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: CLISTENES DA SILVA VITAL

EMBARGADOS: SALES & MARTHA INDUSTRIA EIRELI – EPP, JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA, CARMEN LUCIA SALES MARTHA, ALEX DO CARMO SALES MARTHA

ADVOGADO: JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela, menciona o embargante a existência do vício de omissão e erro de julgamento no acórdão embargado. Requerendo que os juros remuneratórios sejam aplicados da forma como pactuado.

Em observância ao que consta no acórdão embargado, verifica-se que o entendimento firmado foi no sentido de que diante da omissão do Conselho Monetário Nacional em fixar a taxa de juros aplicada para as cédulas de crédito industrial, os Tribunais Superiores vêm decidindo pela aplicação da regra geral prevista no art. 1º , caput, da Lei de Usura , que veda a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior à taxa legal (12% ao ano), afastando, assim, a incidência da Súmula nº 596 do STF.

Houve ainda, no julgado embargado, a colação de jurisprudência para embasar tal posicionamento, conforme, nesta oportunidade, volta-se a apresentar mais julgados sobre o assunto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 22.626/1933. INCIDÊNCIA. 1. Embargos à execução opostos em 30/10/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 30/04/2021. 2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese de cédula de crédito rural, as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto nº 22.626/1933, mesmo após a edição da Resolução nº 4.234/2013 do Conselho Monetário Nacional. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, as cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto nº 22.626/1933. Precedentes. 5. O art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN. 6. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, como determina o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano previsto no Decreto nº 22.626/1933. 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1940292 PR 2021/0017748-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000063-25.2013.8.11.0022 APELAÇÕES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA VEDAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS JUROS REMUNERATÓRIOS A TAXA DE 12% - APELAÇÃO DOS DEVEDORES PARCIALMENTE PROVIDA – APELO DO CREDOR PROVIDO EM PARTE. Quanto aos juros remuneratórios, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário. Todavia, por não haver deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto nº 22.626/33. Precedentes do STJ. O STJ tem entendimento firmado no sentido do não cabimento da cobrança da comissão de permanência em cenário de inadimplência nos casos de cédula de crédito rural. "Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).

(TJ-MT - AC: 00000632520138110022, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Assim, visualiza-se apenas uma clara insatisfação do Embargante acerca do entendimento esposado no julgado, de forma que pretende, através dos presentes Embargos de Declaração, uma nova análise da questão já apreciada, uma vez que na decisão atacada não se verificam as hipóteses do art. 1.022 do CPC/15, apenas adotou-se entendimento contrário daquele pretendido pelo atual Embargante.

Por todo o exposto, em razão de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que não aplica efeitos infringente à decisão que julgou o agravo de instrumento n.
0805382-42.2021.8.14.0000.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/07/2024